Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-83.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-83.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SIMEAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ACORDO E SUPOSTO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PELO DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a cobrança indevida de tarifas bancárias, com restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
Verificação da existência de omissão no acórdão quanto a acordo supostamente celebrado e alegado cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de homologação judicial do acordo. Manifestação expressa da parte autora pelo descumprimento. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável em embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito, inexistindo omissão quando não houve homologação judicial válida de acordo e há impugnação expressa da parte contrária quanto ao seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000252-83.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SIMEAO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,